Tribunal: TJES
Processo: 0022744-21.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0022744-21.2019.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUANA ESPIRITO SANTO FERREIRA
APELADO: DANILO DA SILVA PASSARO e outros
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DE 1º GRAU

AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR RECURSAL DA VÍTIMA

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta pela
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
em favor de
LUANA ESPÍRITO SANTO FERREIRA
, em face da respeitável sentença proferida às fls. 67/68 pela MM. Juíza de Direito da 5ª Vara Criminal de Vila Velha, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo
DANILO DA SILVA PÁSSARO
quanto às imputações previstas nos artigos 129, §9º e 147, ambos do Código Penal.

Em contrarrazões, o Ministério Público de 1º grau suscitou preliminar de ausência de interesse de agir recursal da vítima Luana Espírito Santo Ferreira, pugnando pelo não conhecimento da presente apelação criminal.

Para tanto, aduziu que “inexiste manifestação expressa da vítima nesse sentido, eis que, por duas vezes, embora intimada (fls. 142 e 148), a vítima quedou-se silente (fls. 150).”

Com razão o órgão ministerial. Explico
.

O ex-companheiro da vítima e acusado, Danilo da Silva Pássaro, foi denunciado por, em tese, no dia 27 de junho de 2019, em sua residência localizada na Rua Clementino Soares Vargas, n° 10, (em frente ao valão e próximo a creche), Bairro Vinte e Três de Maio, município de Vila Velha, ter ofendido a integridade física de Luana, causando-lhe lesões corporais, desferindo-lhe tapas, puxões de cabelo, bem como a agarrando pelo pescoço, além de fazer promessa de mal injusto e grave, conforme teor do boletim unificado nº 39756351 (fls. 09/10).

Formulada a representação perante a autoridade policial (fl. 12-v) no tocante ao crime de ameaça (art. 147 do Código Penal), a ação penal prosseguiu normalmente até a realização da audiência de instrução e julgamento, no dia 09 de novembro de 2021, oportunidade em que foi proferida sentença absolutória, com base no disposto no inciso VII, do artigo 386, do Código de Processo Penal, a partir do reconhecimento de insuficiência probatória produzida ao longo da instrução criminal.

No mencionado ato (fl. 64), a magistrada a quo fez questão de consignar que:

“
Feito o pregão, constatou-se a presença da vítima e do acusado. Aberta a audiência, considerando que a Defensoria Pública do Estado não encaminhou Defensor para o presente ato, conforme Oficio/DPG n° 135/202 1, da lavra da Chefe da Defensoria Pública Dra. Samyla Gomes Medeiros Soares Belchior
; considerando que as intimações e todas as demais diligências nestes autos restaram efetivadas; considerando ainda a celeridade e relevância da matéria afeta à Lei Maria da Penha, o que impede a redesignação por inércia da Defensoria Pública; considerando por fim, que não há advogados disponíveis nas dependências deste Fórum para fazer às vezes da Defensoria,
foi consultado à vítima se deseja sobrestar o feito para buscar atendimento na Defensoria Pública, eventual contratação de advogado ou se deseja a realização do ato nessas circunstâncias, com suporte no Ministério Público, caso em que deverá a Defensoria Pública da Vítima ser intimada para ratificar o presente ato ou requerer o que entender de direito, a vítima se manifestou pela realização deste ato. Sendo assim, foi tomado depoimento da vítima, bem como procedido o interrogatório do acusado
. A seguir, foi declarada encerrada a instrução processual.”

Na sequência, colhido o depoimento da ofendida (fl. 65), esta manifestou-se nos seguintes termos. Confira-se:

“
que mantém ‘o casamento’ com o acusado e possuem um filho; que vivem em harmonia; que não deseja se manifestar sobre os fatos narrados na denúncia, bem como do laudo de lesão corporal fls. 32, conforme artigo 206 do CPP, oportunidade em que a depoente foi esclarecida sobre o teor do enunciado 50 do FONAVID
.”

O referido enunciado tem a seguinte redação:

ENUNCIADO 50: Deve ser respeitada a vontade da vítima de não se expressar durante seu depoimento em juízo, após devidamente informada dos seus direitos.

Mesmo diante desse cenário, a Defensoria Pública Estadual interpôs o presente recurso pleiteando a condenação de Danilo quanto ao crime descrito no art. 129, §9º, do Código Penal, albergado na previsão contida no artigo 28 da Lei nº 11.340/2006, que confere
a toda mulher em situação de violência doméstica e familiar o acesso aos serviços de Defensoria Pública ou de assistência judiciária gratuita, nos termos da lei, em sede policial e judicial, mediante atendimento específico e humanizado
.

Devidamente intimada para oferecer contrarrazões, a Promotora de Justiça requereu a intimação da vítima “para informar se tem interesse em recorrer da sentença absolutória, haja vista que o recurso de apelação foi interposto pela Defensoria Pública às fls. 129/131, atuando em defesa dos interesses da vítima.”

Formalizada tal intimação, em 02 (duas) ocasiões a vítima manteve-se silente, conforme se depreende dos mandados de fls. 82 e 88, deixando de informar, expressamente, a sua intenção em recorrer.

Com isso, sabe-se “que o interesse processual se evidencia quando presente o trinômio necessidade-utilidade-adequação, ou seja, quando há necessidade da intervenção do Poder Judiciário para dirimir o conflito estabelecido, quando o processo se afigura útil para tal fim, bem como quando o instrumento é o adequado para propiciar o resultado.” (TJRJ; APL 0008207-13.2019.8.19.0003; Angra dos Reis; Sexta Câmara de Direito Público; Rel. Des. Denise Levy Tredler; DORJ 28/02/2023; Pág. 228).

No caso em apreço, conforme mencionado alhures, inexistem dúvidas que a vítima ao ser intimada pessoalmente da sentença,
não manifestou expressamente seu interesse em recorrer, circunstância que faz incidir à espécie a norma descrita no artigo 577, parágrafo único, do Código de Processo Penal
, que enuncia
que não se admitirá, entretanto, recurso da parte que não tiver interesse na reforma ou modificação da decisão
.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. INTERPOSIÇÃO VISANDO RESTAURAR DECISÃO QUE REJEITOU EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROVIMENTO ANTERIOR CALCADO NA FALTA DE INTERESSE DE TERCEIRO PARA RECORRER. ART. 577 DO CPP. PLEITO SEM PROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE MOTIVO A JUSTIFICAR A INTERVENÇÃO DO EMBARGANTE QUE NÃO É PARTE NA APELAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.
Não tem legitimidade para interpor recurso no âmbito do processo penal o terceiro que não é parte na lide e nem demonstra interesse na causa, segundo preconiza a regra traçada no art. 577, parágrafo único do código de processo penal.
(TJMT; AgRg 107959/2012; Capital; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Manoel Ornellas de Almeida; Julg. 02/10/2012; DJMT 16/10/2012; Pág. 55).

De igual forma, a Procuradoria de Justiça assentou que “se a vítima, em juízo, esclarecida do teor do enunciado 50 do FONAVID, informou que não desejava se manifestar sobre os fatos apurados neste feito (fl. 65), sendo certo, ainda, que à época da audiência de instrução e julgamento continuava casada com o réu e informou que estavam vivendo em harmonia, resta demonstrado que o conflito levado ao Judiciário estava solucionado, de modo que o prosseguimento da ação penal com a condenação do réu não mais interessava à vítima.”

Por fim, em convergente linha intelectiva, valioso rememorar que, na sessão realizada no último dia 15 de fevereiro, sob a relatoria do eminente Desembargador Helimar Pinto, esta egrégia Segunda Câmara Criminal analisou idêntica pretensão, oriunda também de uma ação penal que tramitou perante a 5ª Vara Criminal de Vila Velha e que versava sobre crimes praticados no âmbito doméstico, tendo sido alcançada a mesma conclusão que ora estou a propor, ou seja, o não conhecimento do recurso por ausência de interesse de agir da vítima. Confira-se:

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0003931-72.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR ACOLHIDA. FALTA DE UTILIDADE DO PROVIMENTO JURISDICIONAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO
.

1. O interesse de agir deve ser analisado sob a ótica do trinômio utilidade, necessidade e adequação.

2. Devidamente intimada, a vítima não compareceu à audiência de instrução e julgamento, demonstrando falta de interesse de judicializar a prova, fragilizando, assim, os elementos probatórios existentes nos autos.

3. Revela-se ausente a utilidade do provimento jurisdicional para a concretização da pretensão punitiva, carecendo, pois, de interesse de agir.

4. Recurso não conhecido.

Posto isso, sem maiores digressões,
acolho a preliminar
de ausência de interesse de agir recursal da vítima Luana Espírito Santo Ferreira, suscitada pelo Ministério Público de 1º grau e
não conheço do recurso interposto pela Defensoria Pública Estadual
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTS. 129, §9º E 147, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA EM FAVOR DA VÍTIMA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. ACOLHIMENTO. INTIMAÇÃO DA SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO. PRECEDENTES. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. “O interesse processual se evidencia quando presente o trinômio necessidade-utilidade-adequação, ou seja, quando há necessidade da intervenção do Poder Judiciário para dirimir o conflito estabelecido, quando o processo se afigura útil para tal fim, bem como quando o instrumento é o adequado para propiciar o resultado.” (TJRJ; APL 0008207-13.2019.8.19.0003; Angra dos Reis; Sexta Câmara de Direito Público; Rel. Des. Denise Levy Tredler; DORJ 28/02/2023; Pág. 228).

2. “Se a vítima, em juízo, esclarecida do teor do enunciado 50 do FONAVID, informou que não desejava se manifestar sobre os fatos apurados neste feito, sendo certo, ainda, que à época da audiência de instrução e julgamento continuava casada com o réu e informou que estavam vivendo em harmonia, resta demonstrado que o conflito levado ao Judiciário estava solucionado, de modo que o prosseguimento da ação penal com a condenação do réu não mais interessava à vítima.”

3. Preliminar de ausência de interesse de agir recursal acolhida. Recurso não conhecido.

DECISÃO
À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.